Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-48.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600290-48.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600290-
48.2024.6.16.0170, que julgou desaprovadas as contas de requerente: Eleição 2024 Requerente:
Eleicao 2024 Eliane Fragoso de Carvalho Vereador, Eliane Fragoso de Carvalho, que concorreu,
nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Mamborê, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, determinou que o candidato recolhesse o valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 19, § 9º c/c
art. 50, § 3º, todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do art. 79 da mesma Resolução, devendo o comprovante de
recolhimento ser anexado aos autos até o dia útil seguinte ao final do prazo concedido. (Prestação
de Contas Eleitorais de Eliane Fragoso de Carvalho que concorreu a cargo de vereador, pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, nas Eleições Municipais de 2024, em Mamborê/PR,
desaprovadas em razão do recebimento irregular de recursos originados do Fundo Partidário feito
por candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da
circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do Art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
perfazendo um total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em doação estimável em dinheiro.
Permitir o gasto para candidatos de legendas diversas levaria à perda da finalidade dos critérios
objetivos de distribuição da verba do Fundo Partidário, estabelecidos no art. 41-A, da Lei n.º
9.096/1995, além de ser uma forma de burlar o preceito constitucional contido no parágrafo 1º do
artigo 17, que vedou as coligações nas eleições proporcionais). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44348159
23/01/2025
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44348159 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.068

RECURSO ELEITORAL 0600290-48.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRENTE: ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
ELEITO
AO
CARGO
DE
VEREADOR
NAS
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Candidata ao cargo de vereadora teve suas contas de campanha desaprovadas pelo Juízo da
170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, em razão da utilização de doação estimável oriunda do
Fundo Partidário por intermédio de candidato de partido não federado.
O recorrente sustenta a inexistência de vedação legal quanto ao repasse entre coligações
majoritárias e candidaturas proporcionais, bem como defende a regularidade da destinação dos
recursos para a campanha.
Recurso visa à aprovação das contas ou, subsidiariamente, ao afastamento da determinação de
devolução do valor, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que
a legislação veda o repasse de recursos entre partidos que não integram a mesma coligação ou
federação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a doação de recursos estimáveis provenientes do Fundo Partidário, realizada por
candidato de partido coligado na eleição majoritária para candidato de outro partido, é permitida
pela legislação eleitoral;
(ii) verificar se a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional configura bis in
idem, diante de já ter sido exigido o recolhimento pelo doador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44348159 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:52

6. A vedação ao repasse de recursos entre candidatos não pertencentes à mesma federação ou
coligação proporcional encontra amparo no art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cuja
interpretação foi reafirmada pelo STF no julgamento da ADI nº 7214/DF.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que tais repasses
são irregulares, mesmo quando as agremiações estejam coligadas na disputa majoritária, em
razão da autonomia jurídica das candidaturas proporcionais e majoritárias.
8. O valor repassado irregularmente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
9. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.
12. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário entre candidatos
de partidos não coligados proporcionalmente, ainda que coligados na eleição majoritária. A
determinação de devolução não configura bis in idem, em razão da responsabilidade solidária da
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado".

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 19, § 7º e § 7º-A.
Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TSE, AgR-AREspE nº 0603039-29, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 12/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito eleitoral de
2024, apresentado por ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO, “Eliane Carvalho”, candidata eleita
suplente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que
desaprovou suas contas e determinou o recolhimento da quantia de R$ 250,00, em decorrência
da percepção de doação de recursos estimáveis provenientes do Fundo Partidário por intermédio
de candidato não federado.(44241411)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a recorrente, candidata à eleição

Num. 44348159 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:52
proporcional pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato a prefeito do Partido Social Democrático - PSD, que encontrava-se coligado com seu
partido. As doações foram realizadas entre candidatos pertencentes à mesma coligação
majoritária, não havendo violação à legislação eleitoral. Afirmou-se que “o partido ao qual está
filiado o candidato doador formou Coligação, na eleição majoritária, junto com os partidos aos
quais eram filiados os candidatos a vereador beneficiários”; b) a legislação eleitoral é omissa
quanto à proibição de doações entre coligações majoritárias e proporcionais, sendo que " a
norma em tela veda tão somente o repasse entre partidos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados, restando omissa quanto à situação em questão". O fluxo de recursos entre
candidatura majoritária coligada e proporcionais não está proibido pela legislação eleitoral, desde
que o partido ao qual está filiado o candidato a vereador integre a citada coligação, não havendo
que se falar em desvio de finalidade; c) as doações beneficiaram diretamente a campanha da
recorrente e estão em conformidade com a finalidade do Fundo, que é promover candidaturas da
coligação; d) o julgamento da prestação de contas do candidato ao cargo majoritária, Sebastião
Antonio Martinez, foi condenado à devolução do valor de R$ 4.500,00, referentes a todas as
doações estimáveis em dinheiro que realizou para candidatos de partidos de sua coligação (autos
n.º 0600309-54.2024.6.16.0170).
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas e afastamento da determinação da devolução de valores.
Alternativamente, caso mantida a desaprovação, seja afastada a condenação de devolução dos
valores a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a
legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FP entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa”. (44257134)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO, “Eliane
Carvalho”, candidata ao cargo de vereadora, eleita suplente. Direciona-se o recurso contra a
sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que desaprovou as contas
do candidato.
A decisão impugnada determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 250,00,
em recursos estimáveis em dinheiro, sob a alegação de uso indevido de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Ou seja, houve repasse de recursos públicos do candidato ao cargo de prefeito, Sebastião
Antônio Martinez, Coligação "Continuar Trabalhando e Fazendo a Diferença", composta pelos
partidos PSD, PRD e PSB para o recorrente, o qual está filiado ao Partido Socialista Brasileiro

Num. 44348159 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:52
(PSB).
A matéria encontra-se disciplinada no art. 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44348159 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de

Num. 44348159 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º).”
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 19, § 7º, determina que os recursos
do Fundo Partidário não podem ser transferidos para candidatos de partidos não
coligados, federados ou pertencentes a outra federação ou coligação. Além disso, a
Emenda Constitucional nº 97/2017 reforçou a proibição de coligações em eleições
proporcionais, o que inviabiliza a regularidade do repasse alegada pelo recorrente.
(44257134)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A

Num. 44348159 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44348159 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44348159 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade decorrente do
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Partidário, em benefício de
candidato da eleição proporcional, impõe-se, como medida necessária, a devolução do montante
ao Tesouro Nacional.
Além disso, alega o recorrente que, nos autos da prestação de contas do doador, Sebastião
Antonio Martinez, processo n.º 0600309-54.2024.6.16.0170, já houve determinação de
recolhimento ao erário em razão da mesma irregularidade, a exigência da transferência do valor
de R$ 250,00 pela recorrente caracterizaria uma cobrança em duplicidade, configurando o
instituto do bis in idem.
Contudo, o beneficiário da utilização irregular dos recursos do FEFC responde solidariamente por
sua restituição ao erário. Ou seja, sobre a possível devolução em dobro, que poderia iniciar
simultaneamente a execução para os envolvidos, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 17, §
9º expressamente dispõe:

Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com
as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular
dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido
ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Nessa situação, o valor repassado indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por
quem realizou o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além
disso, o beneficiário, que recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela
devolução, mas apenas na proporção dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO NÃO
ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado
pardo. Configurada a irregularidade, pois violado o direito de acesso
à integralidade da verba destinada à candidatura de pessoas
abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda que
solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º
do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova
documental do benefício para a ocorrência da exceção à regra. Dever
de recolhimento pelo ora prestador, solidariamente com o outro
candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.
23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275.
Eventual configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade

Num. 44348159 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
solidária, deve ser tratada por ocasião da fase de adimplemento das
sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos
pelo prestador, circunstância que impede a construção de um juízo
de aprovação com ressalvas mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
sendo, em parte, solidariamente.

(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904,
Acórdão, Des. Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 26/08/2024. Destacou-se.)

No que se refere ao exame da regularidade das contas, o valor da irregularidade pode ser
considerado insignificante, todavia, consta no Parecer Conclusivo que a candidata deixou de
registrar no sistema SPCE doações estimáveis no montante de R$ 2.170,00, ou seja, somadas as
irregularidades totalizam R$ 2.420,00, que equivalem a 87,05% dos recursos arrecadados,
impossibilitando a aprovação das contas com ressalva, entendimento desta Corte, alinhado à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024)
Dessa forma, cabe o provimento parcial ao recurso, tão somente para afastar o recolhimento do
valor de R$ 250,00, sob pena de enriquecimento sem causa da União, mantendo a
desaprovação das contas, nos termos da sentença do Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ELIANE FRAGOSO DE
CARVALHO, “Eliane Carvalho”, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) referente às eleições de
2024, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44348159 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010404300000043294243
Número do documento: 25012319010404300000043294243
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/01/2025 15:33:53
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600290-
48.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELIANE FRAGOSO DE CARVALHO VEREADOR, ELIANE
FRAGOSO DE CARVALHO - Advogados das RECORRENTES: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A, MAIKO RODRIGO CARNEIRO - PR52833 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª
ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.01.2025